Tribunal: TCU
Processo: 008.887/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília em favor da ex-servidora Jucinei Pereira Melo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Jucinei Pereira Melo (XXX.812.551-XX), recusando o respectivo registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica " 10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP ", alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga à Sra. Jucinei Pereira Melo, restabelecendo aquele verificado em setembro de 2010, mês em que proferida a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade; 9.2.2. acompanhe a tramitação do Mandado de Segurança 28.819, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração da interessada, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.2.3. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de aposentadoria para a Sra. Jucinei Pereira Melo, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas; 9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.